Tribunal: TJMT
Processo: 1026023-08.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026023-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES - CPF: 030.517.681-11 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.236.301-36 (VÍTIMA), M N DE OLIVEIRA FILHO LTDA - CNPJ: 15.156.053/0002-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato qualificado. Fraude eletrônica mediante envio de comprovante falso de pix. Pleito absolutório por ausência de dolo. Alegada perda da chance probatória. Improcedência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por estelionato qualificado [por fraude eletrônica] a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou, subsidiariamente seja afastada a qualificadora.

II. Questão em discussão

1) Atipicidade da conduta por ausência de dolo; 2) aplicabilidade da teoria de perda de uma chance probatória; 3) inaplicabilidade da qualificadora de fraude por meio eletrônico.

III. Razões de decidir

1. O dolo específico se revela pelas provas consistentes de que a apelante, utilizando-se de número telefônico vinculado a si, adotou falsa identidade, solicitou materiais escolares por aplicativo de mensagens e enviou comprovante adulterado de pagamento via pix, omitindo a informação de que se tratava de agendamento posteriormente cancelado, o que demonstra intenção consciente de ludibriar a vítima e obter vantagem ilícita.

2. “
Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante comprovante falso, causando efetivo prejuízo”
(TJDF, AP nº 07067171920228070010-1707550).

3. Não se aplica a teoria da perda de uma chance probatória quando inexiste cerceamento de defesa e o conjunto de provas se apresenta robusto e suficiente para sustentar a condenação.

4. “
A caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, independentemente de a execução do golpe envolver contatos presenciais adicionais”
(TJMT AP nº 1002618-58.2023.8.11.0018).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica.

2. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando as provas são suficientes para a condenação.

3. A prática de envio de comprovante eletrônico de pagamento adulterado, por meio de aplicativo de mensagens, caracteriza fraude eletrônica.

4. O estelionato eletrônico ocorre, também, quando a fraude é praticada com dados fornecidos pela vítima por meios digitais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 171, § 2º-A; 59; 65, III, “d”; 107; 44; 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.09.2023; TJMT, AP nº 0004791-70.2019.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, 11.03.2020; TJDFT, AP nº 702772-81.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Leila Arlanch, 18.07.2024; TJDFT, AP nº 0706717-19.2022.8.07.0010, Rel. Des. Jair Soares, 07.06.2023; TJSP, AP nº 1502528-62.2023.8.26.0248, Rel. Des. Sérgio Coelho, 22.07.2024; TJDFT, AP nº 0704533-05.2022.8.07.0006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 31.05.2023; TJMG, AP nº 0003889-32.2023.8.13.0708, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026023-08.2022.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1026023-08.2022.8.11.0003), que a condenou por estelionato qualificado [por fraude eletrônica] a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171, § 2º-A, do CP - (ID 312887518).

A apelante sustenta que: 1)

a conduta seria atípica, sobretudo porque não teve “
dolo específico de enganar a vítima com o intuito de obter vantagem ilícita”,
a afastar a configuração do crime de estelionato; 2) “
acreditava que o pagamento havia sido devidamente processado por seu companheiro
”, o qual “
sequer foi ouvido em sede judicial
,
incorrendo-se na Perda da Chance Probatória
”; 3)
“a fraude se deu diretamente, mediante artifício voltado à obtenção de vantagem ilícita por meio de interação com a própria vítima através do WhatsApp, sem a coleta prévia de dados
”, a elidir a qualificadora do estelionato mediante fraude.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, afastada a qualificadora da fraude eletrônica (ID 312887525).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312887527).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Estelionato qualificado por fraude eletrônica (art. 171, §2º-A, CP) – Pleito absolutório por ausência de dolo – Inviabilidade – Conjunto probatório harmônico (prova técnica, vítima e testemunhas) que comprova a fraude e a autoria da apelante – Alteração de versão que compromete a credibilidade da defesa – Conversas posteriores e suposta tentativa de acordo que não afastam o dolo consumado – Alegada perda da chance probatória quanto ao ex-companheiro não configurada – Princípio do pas de nullité sans grief – Pedido subsidiário de afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Fraude perpetrada mediante envio, via WhatsApp, de comprovante eletrônico adulterado, subsumindo-se à hipótese do §2º-A do art. 171 do CP – Jurisprudência do TJMT – Sentença condenatória mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 318625350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24 de janeiro de 2022, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada FRANCIELLI Peixoto Bernardes, mediante fraude perpetrada por meio de dispositivo eletrônico, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente em materiais escolares avaliados em R$ 1.047,40 (mil quarenta e sete reais e quarenta centavos), em prejuízo do estabelecimento comercial Papelaria do Contabilista, induzindo e mantendo em erro a funcionária Deuzaine Nunes da Conceição. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: FRANCIELLI Peixoto Bernardes, já qualificada, como incursa nas disposições do art. 171, § 2-A, do Código Penal. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 312887363).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 102058251), documentos de Id. 102058252 e ss, relatório n. 27/2022 – NIROO (Id. 102057796), termos de declaração prestados pela vítima e pela denunciada em ambas as fases do processo.

A autoria delitiva, de igual modo, encontra-se cabalmente demonstrada pela confissão parcial da acusada, corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como pelo conjunto probatório documental.

Da análise acurada dos autos, as provas não deixam dúvidas de que a acusada induziu a vítima em erro, a fim de obter vantagem indevida, ao solicitar e materiais escolares e enviar comprovante falso de pagamento mediante transferência eletrônica (pix).

A acusada, em seu interrogatório judicial, afirmou que [...].

O declarante Matias Neves de Oliveira Filho, proprietário da empresa vitimada, relatou que [...].

A testemunha Deusani Nunes da Conceição relatou que, à época dos fatos, realizou uma venda a pedido de uma cliente que efetuou contato via aplicativo de mensagens, solicitando diversos materiais escolares [...].

A testemunha Juliana Melo Ferreira Bolognez, esclareceu [...].

Pois bem.

Em que pese os argumentos da acusada, tais alegações não são suficientes para afastar a reponsabilidade penal.

A conduta demonstrada nos autos evidencia que Franciele agiu com dolo, empregando artifício fraudulento para induzir a vítima em erro, obtendo vantagem ilícita. Não há qualquer elemento concreto que comprove a existência de má-fé ou responsabilidade exclusiva de seu então companheiro. Ao contrário: foi a própria acusada quem solicitou os materiais, indicou a retirada via Uber, encaminhou o comprovante do Pix e, mesmo ciente da inefetividade do pagamento, não promoveu sua regularização, tampouco apresentou qualquer comprovação de tentativa real de quitar o débito.

Ademais, conforme relatório policial elaborado a partir da extração de dados do aparelho celular apreendido em poder da acusada, foi identificada a existência de uma imagem contendo comprovante de agendamento de transação bancária via PIX (Id. 102057796 – p. 30). Constatou-se, ainda, que tal imagem foi posteriormente editada, tendo a acusada recortado a parte em que constava a expressão 'COMPROVANTE DE AGENDAMENTO', encaminhando à vítima apenas o trecho restante, de modo a induzi-la, de forma dolosa, a acreditar que o valor já havia sido efetivamente creditado em sua conta, motivando-a, assim, ao envio dos produtos.

Ademais, o comportamento posterior da ré, caracterizado pelo cancelamento do agendamento bancário após o envio do comprovante fraudulento e pela subsequente esquiva ao contato com a vítima, demonstra inequivocamente o dolo na conduta delitiva. A alegação de que teria tentado propor acordo para ressarcimento dos prejuízos não encontra amparo na prova testemunhal, sendo expressamente contradita pelo depoimento do declarante Matias Neves de Oliveira Filho, que foi categórico ao afirmar a inexistência de qualquer tentativa de contato ou devolução por parte da acusada.

Portanto, em que pese a tentativa defensiva de eximir a conduta da acusada, tal argumento não se sustenta diante do acervo probatório coligido aos autos, especialmente considerando que os documentos relativos às múltiplas contratações fraudulentas foram localizados no aparelho celular da própria acusada.

No pleito defensivo

Postula a defesa pela desclassificação da qualificadora do estelionato mediante fraude para o tipo simples

Sem razão a defesa.

Isso porque, as alegações defensivas não se coadunam com o farto acervo probatório, que demonstram ter a ré contatado a vítima solicitando as refeições, solicitou informações pessoais consistentes em dados bancários e, posteriormente, para simular suposto pagamento, encaminhou o comprovante de pagamento falso para ludibriar a vítima [...].

Portanto, a conduta da ré amolda-se perfeitamente à qualificadora descrita no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal, o qual prevê a expressão "por qualquer outro meio fraudulento análogo", que consiste em "quaisquer outras práticas fraudulentas cometidas por meios eletrônicos ou informáticos, como páginas na internet, por exemplo, em que a vítima não é diretamente abordada pelo estelionatário, como nas modalidades anteriores, mas é induzida em erro por fatores diversos (simulação de um estabelecimento comercial regularmente constituído; cópia de outra página conceituada etc.)"(Curso de direito penal: artigos 121 a 212 do código penal. Rogério Greco. Atlas, 2023, p. 709).

Desta feita, não há o que se falar em decote da referida qualificadora, diante da indução a erro cometida pela ré mediante emprego de meio fraudulento análogo, qual seja, utilização de comprovante de pagamento via Pix falso.

Com essas considerações, evidenciado o dolo da agente em obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento ocorrido de forma eletrônica, impõe-se a condenação da ré nas disposições do artigo 171, § 2º-A, do Código Penal.

4. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o(s) pedido(s) formulado(s) na denúncia, o que faço para condenar FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES, qualificado(a/s), com fundamento como incurso nas sanções do art.

171, § 2º-A, do Código Penal.

5. Dosimetria da Pena [...].

(i) Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar.

Não há registro de antecedentes criminais. Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, portanto, deixo de valorar. Os motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias e consequências do crime são as normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante disso, a pena-base deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

(ii) Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não vislumbradas circunstâncias agravantes a serem consideradas. Contudo, vislumbro a atenuante da confissão

(CP, art. 65, III, “d”), de modo que fixo a reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão.

(iii) Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Logo, fixo a pena final em 4 (quatro) anos de reclusão.

(iv) Pena de Multa:

Consoante entendimento firmado pelo e. TJMT, “a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu”.[1] (grifei)

Em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 10 dias-multa (CP, artigo 49). Diante da inexistência de provas nos autos que demonstrem que o condenado desfrute se situação econômica privilegiada, delimito o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente.

(v) Pena Definitiva

Não há outras circunstâncias fáticas ou legais a serem analisadas.

Destarte, fica o réu condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado no importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente, considerada a situação econômica do réu.

5.1. Providências Finais

(i) Regime de Pena:

A fixação do regime inicial de pena pressupõe, a teor do artigo 33, §3º do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

O Réu deverá cumprir a pena inicialmente em REGIME ABERTO, em observância ao artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

(ii) Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena]

Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições socioeconômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal [...]”
(
Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 312887518)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial Criminal nº 2.10.2022.47817-01 (ID 312887352, fls. 28/34), subscrito por Thiago Romano Pigari e Andressa Yuri Misawa Liberalli [peritos oficiais criminais], prints de mensagens de aplicativo de celular [
whatsapp
] e representação criminal (ID 312887352, fls. 9), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Mathias Neves de Oliveira Filho, vítima (ID 312887352, fls. 5), Deuzaine Nunes da Conceição, vendedora da loja vítima (ID 312887352, fls. 25), e FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES, apelante (ID 312887354, fls. 17).

Em Juízo, foram ouvidos Mathias Neves de Oliveira Filho, vítima, Deuzaine Nunes da Conceição, vendedora da loja vítima, Juliana Melo Ferreira Bolognez, analista de inteligência, e a apelante (ID 312887500 - Relatório de Mídias - ID 312887503).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se das declarações da vítima [Mathias Neves de Oliveira Filho], prestadas em ambas as fases da persecução penal, que são coerentes no sentido de que “
é proprietário da papelaria do contabilista
” e, no dia 24.1.2022, por volta das 17h, a apelante [FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES] “
que se denominou por “Gabriela”, mandou mensagens via whatsapp do número 66-99655-8873”
para a papelaria, solicitando diversos materiais escolares que totalizaram o valor de R$ 1.047,40 (mil quarenta e sete reais e quarenta centavos), na sequência, encaminhou um comprovante via pix e “
mandou um carro de aplicativo Uber buscar os materiais na papelaria
”. No dia seguinte, após conferir os extratos bancários, “
soube que se tratava de um falso pix
” (ID 312887352, Relatório de Mídias - ID 312887503).

A testemunha Deuzaine Nunes da Conceição [vendedora da loja vítima], nas fases policial e judicial, confirmou que, no dia 24.1.2022, “
recebeu um pedido de orçamento no aparelho celular da papelaria, via WhatsApp do nro. 66-99655-8873
”, de pessoa “
que se denominou por Gabriela
”, a qual encaminhou comprovante de Pix no valor de R$ 1.047,40 (mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos) e “
pediu a um motorista de aplicativo retirar o material
”. Todavia, “
cerca de uma hora depois
”, percebeu que o valor não havia sido creditado na conta da loja, “
passando a cobrar
” a apelante, que “
respondeu por mensagens de texto e áudio
” até o dia 28.1.2022, “
dizendo que iria resolver, porém, somente enrolava e nunca pagou
” (ID 312887352, fls. 25 - ID 312887500 - Relatório de Mídias - ID 312887503).

Atente-se que essas narrativas [da vítima e da vendedora] encontram respaldo no Laudo Pericial Criminal nº 2.10.2022.47817-01 (ID 312887352, fls. 28/34), subscrito por Thiago Romano Pigari e Andressa Yuri Misawa Liberalli [peritos oficiais criminais], e no Relatório nº 27/2022 (ID 312887354, fls. 26/46), elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Rondonópolis, os quais confirmaram que “
o CHIP da operadora VIVO com o nº +5566996558873 pertencia à
” apelante, bem como que ela “
recortou a parte em que aparecia comprovante de agendamento e enviou para a vítima, induzindo-a a enviar os produtos
”. Concluíram, ainda, que “
é prática recorrente de FRANCIELLI a utilização de documentos e comprovantes bancários adulterados para ter êxito na prática de estelionato
”.

Por sua vez, a apelante, na fase judicial, declarou que, de fato, realizou o pedido dos materiais escolares, sendo “
responsável pela seleção dos itens
”, enquanto seu ex-companheiro [sem identificação] “
ficou encarregado de efetivar o pagamento
”. Alegou, ainda, que não tinha conhecimento de que o pagamento fora realizado por agendamento de Pix e que, “
assim que percebeu tratar-se de uma fraude
”, tentou resolver a situação junto à papelaria, porém sem êxito, atribuindo a seu ex-companheiro a responsabilidade pelo ilícito (Relatório de Mídias - ID 312887503).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo
“prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos”
(STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 19.9.2023).

Frise-se que o dolo na conduta da apelante se configurou ao solicitar produtos comercializados pela vítima denominando-se falsamente por “
Gabriela
”, realizar o suposto pagamento [via pix] por agendamento, e deixar de ressarcir a vítima, mesmo após ser confrontada sobre o pagamento não ter creditado na conta do estabelecimento o valor, causando-lhe um prejuízo de R$ 1.047,40 (mil quarenta e sete reais e quarenta centavos).

Destacam-se os julgados deste e. Tribunal e do e. TJDFT:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa”
(AP nº 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 11.3.2020)

“Tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos. Há dolo quando comprovada a intenção do autor de se utilizar do artifício de negociação falsa para obter vantagem econômica, desaparecendo após a vítima o procurar para receber pelo produto pago.”
(TJDF AP nº 07027728120238070012 1894883, Relator: Des.ª Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, 31.7.2024)

“
Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante comprovante falso, causando efetivo prejuízo”.
(TJDF, AP nº 07067171920228070010-1707550, Relator: Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, 7.6.2023)

Noutro giro, a alegação da apelante de
“perda da chance probatória”,
por ausência de oitiva do ex-companheiro, não se afigura suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, notadamente diante do relatório de investigação n° 2022.13.62455, subscrito por Rogerio Martins Tosta [investigador de polícia], de que realizou diligências no sentido de localizar “
Yuri
” suposto ex-companheiro da apelante, todavia, verificou-se que: a) no imóvel indicado pela apelante, “
que havia residido com o companheiro
”, foi encontrada “
a pessoa de Fernanda Maria de Freitas
, “
a qual informou que reside no imóvel a cerca de 04 (quatro) anos e que não conhece nenhuma pessoa com nome de YURI”
, “
contradizendo as informações
” da apelante “
de que havia deixado o local recentemente
”; b) ao retornar o contato com a apelante, ela “
afirmou que não conseguiu nenhuma informação do seu ex-companheiro
”; c) concluindo que, “
fica no mínimo evidente que a intenção demonstrada pela suspeita em colaborar é nebulosa, deixando até entender que, de fato, a mesma pretende mesmo é atrapalhar ou embaralhar cada vez mais as investigações, assim protelando incessantemente a sua responsabilização pelas ações delituosas, que aparentemente não sessam
”.

Com efeito, verificado o “
conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida [...] inaplicável a teoria da perda de uma chance probatória
” (TJSP, AP nº 15025286220238260248, Relator: Des. Sérgio Coelho, Nona Câmara de Direito Criminal, 22.7.2024).

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

No tocante à qualificadora de fraude por meio eletrônico, verifica-se que a apelante manteve tratativas, por aplicativo de mensagens [
whatsapp
] com a vítima [“
Papelaria Contabilista
”], encaminhando na sequência um comprovante de pagamento via Pix e ocultando, por meio de cortes no comprovante, a informação de que se tratava de um agendamento, o qual, inclusive, foi posteriormente cancelado. Essa conduta, por si só, configura o crime de estelionato mediante fraude eletrônica, previsto no art. 171, §2º-A, do CP (TJDF, PA nº 07045330520228070006 1703243, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, 31.5.2023).

Como bem pontuado pela PGJ, a “
interação eletrônica, a indução a erro e o emprego de artefato digital como núcleo do ardil, subsumem a hipótese ao § 2º-A, seja pela cláusula expressa de dados “fornecidos pela vítima”, seja pela cláusula de fechamento “meio fraudulento análogo
” (Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 318625350).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
A caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, independentemente de a execução do golpe envolver contatos presenciais adicionais”
(TJMT AP nº 1002618-58.2023.8.11.0018, Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 10.3.2025)

Noutro giro, comprovado
“que o réu quis ludibriar a vítima, obtendo, para si, mediante meio fraudulento, vantagem ilícita em prejuízo do patrimônio alheio por meio eletrônico, a manutenção da condenação nas disposições do art.
171
,
§ 2º-A
, do
Código Penal
, é medida de rigor.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00038893220238130708, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2025)

Por conseguinte, a responsabilização penal do
apelante
por estelionato qualificado mediante fraude (CP, art. 171, § 2º), deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025